Tribunal: TJPA
Processo: 0866426-03.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866426-03.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SAÚDE. REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pelos ora Apelado, que julgou procedente a pretensão executiva, determinando que o Município de Belém adote providências necessárias ao cumprimento integral da obrigação de fazer referente as obras de reforma e adaptação do espaço onde funciona a “Estratégia Saúde da Família (ESF) Aeroporto”, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
que julgou procedente a pretensão executiva, determinando que o Município de Belém adote providências necessárias ao cumprimento integral da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto,
o Juízo de primeiro grau determinou
que o Município de Belém adotasse providências necessárias ao cumprimento integral da obrigação de fazer e ainda concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento e comprovação das obrigações, sob pena de majoração de multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, em razão da recalcitrância do Município de Belém, não extinguindo a execução.

4. De acordo com o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisões de natureza interlocutória em fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação.

5.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal por haver expressa previsão legal sobre o recurso cabível.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012029120208140040 27137150, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0866426-03.2019.8.14.0301
– PJE)

interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença
, ajuizada pelos ora Apelado, que julgou procedente a pretensão executiva, determinando que o Município de Belém adote providências necessárias ao cumprimento integral da obrigação de fazer referente as obras de reforma e adaptação do espaço onde funciona a “Estratégia Saúde da Família (ESF) Aeroporto”, sob pena de multa diária.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante a inércia do executado em apresentar manifestação quando argumento descumprimento da decisão e, de posse dos documentos juntados pelo Ministério Público quando da realização de vistoria técnica, restou comprovado que a sentença proferida está sendo descumprida pela municipalidade. Em função do exposto,
julgo procedente a pretensão executiva
, na forma do art. 487, I, do CPC, determinando que o Município de Belém adote as providencias necessárias ao cumprimento integral da obrigação de fazer constante do título executivo, em relação à ESF Aeroporto.
Concedo o prazo de 60 dias para o cumprimento e comprovação das obrigações, sob pena de majoração de multa para o valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, em razão da recalcitrância do Município de Belém.
Sem custas e honorários. Intimem-se.

Em razões
recursais (Id. 30825476), o Apelante alega, em síntese, que a decisão transitada em julgado afronta os termos do Tema
nº
698 do STF, uma vez que
não pode ser determinada a adoção de medidas pontuais.

Aduz que o Juízo de primeiro grau considerou que o Ente Municipal se manteve inerte, enquanto afirma ter protocolado petição
indicando o cumprimento das obrigações estabelecidas na decisão executada.

Alega ainda a impossibilidade de aplicação de multa contra o Ente Público no caso concreto e, subsidiariamente, que o valor imposto é oneroso, devendo ser reduzido pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 30825479), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 31667061).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença
que julgou procedente a pretensão executiva, determinando que o Município de Belém adote providências necessárias ao cumprimento integral da obrigação de fazer.

No caso concreto, o Ministério Público requereu Cumprimento de Sentença em face do Município de Belém, diante do descumprimento da sentença de mérito (Id. 4022903), que determinou que, em 60 (sessenta) dias, fossem executadas todas as obras de reforma e de adaptação do espaço onde funciona a “
Estratégia Saúde da Família (ESF) Aeroporto”
e, em igual prazo, que fossem adquiridos os medicamentos e insumos de uso contínuo e necessário para o regular atendimento da população que estivessem eventualmente em falta na referida unidade.

A pretensão executiva foi julgada procedente (Id.
30825407
) determinando que o Município de Belém adotasse as providências necessárias ao cumprimento integral da obrigação de fazer constante do título executivo, em relação à ESF Aeroporto, sendo concedido prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento e comprovação das obrigações, sob pena de majoração de multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.

Assim, o Ente Municipal Apelou da decisão, requerendo a sua reforma. Preliminarmente, o Apelado suscita o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

Nesse contexto, vale destacar o que dispõe o artigo 513 do Código de Processo Civil:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

Sobre o tema, o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Outrossim, sobre as hipóteses de extinção da execução, o artigo 924 do CPC dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente

No caso em questão, o Juízo de primeiro grau determinou
que o Município de Belém adotasse providências necessárias ao cumprimento integral da obrigação de fazer e ainda concedeu o prazo de 60 dias para o cumprimento e comprovação das obrigações, sob pena de majoração de multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, em razão da recalcitrância do Município de Belém, não extinguindo a execução, e não sendo, portanto, recorrível por meio de apelação.

Dessa forma, diante da expressa previsão legal, não cabe
a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação cível manejada contra decisão que homologou cálculos apresentados em fase de cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ao fundamento de que a decisão recorrida possui natureza interlocutória e que o recurso adequado seria o Agravo de Instrumento. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV possui natureza interlocutória, sendo incabível a Apelação; e (ii) estabelecer se a interposição de Apelação em tais hipóteses caracteriza erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A decisão que homologa os cálculos do cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV não extingue a execução, possuindo natureza interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC, sendo cabível, portanto, o agravo de instrumento, nos moldes do art. 1 .015, parágrafo único, do mesmo diploma legal. 4.
A interposição de Apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não há prejuízo processual nem cerceamento de defesa, uma vez que a parte teve oportunidade de se manifestar nos autos e a decisão foi baseada em provas documentais robustas. 6. A tentativa de reexame da decisão monocrática por meio do Agravo Interno, sem a apresentação de fundamentos jurídicos ou fáticos novos, configura reiteração de matéria já decidida e afronta os princípios da economia processual e da estabilidade das decisões. 7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, inexistindo violação à uniformidade, estabilidade e coerência da jurisprudência nos termos do art. 926 do CPC. 8. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012029120208140040 27137150, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 19/05/2025 – Grifo nosso)

Igualmente, é o parecer do Órgão Ministerial (Id. 31667061):

Ex positis, o Ministério Público, por meio deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso, em razão da inadequação da via eleita e, caso ultrapassado esse óbice, pelo DESPROVIMENTO da apelação interposta pelo Município de Belém.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025